Tribunal: TJSP
Processo: 2254019-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COM PEDIDOS DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA E DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA (CPC, ART. 300) - Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência – Descabimento - Hipótese em que, em cognição ainda sumária, não estão presentes os requisitos do CPC, art. 300 – Ausência de prova do perigo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COM PEDIDOS DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA E DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA (CPC, ART. 300) - Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência – Descabimento - Hipótese em que, em cognição ainda sumária, não estão presentes os requisitos do CPC, art. 300 – Ausência de prova do perigo de dano – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2254019-40.2020.8.26.0000, da Comarca de
Poá, em que é agravante RODRIGO MARQUES DE OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA), é agravado FABIANO FARIA CORDEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
(Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254019-40.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 32025
AGRV No: 2254019-40.2020.8.26.0000
COMARCA: POÁ
AGTE . : RODRIGO MARQUES DE OLIVEIRA
AGDO. : FABIANO FARIA CORDEIRO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
COM
PEDIDOS DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA E DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA
ANTECIPADA (CPC, ART. 300) - Pretensão de reforma
da r.decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência
Descabimento - Hipótese em que, em cognição ainda
sumária, não estão presentes os requisitos do CPC, art. 300
Ausência de prova do perigo de dano
RECURSO DESPROVIDO. Cuida-se de recurso de agravo de
instrumento, interposto contra respeitável decisão que,
em ação com pedidos de rescisão de compromisso de compra
e venda e de reintegração de posse, indeferiu pedido de
tutela provisória de urgência antecipada (fls. 70-74).
Sustenta
o
recorrente,
em
apertada
síntese, que estão presentes os requisitos necessários
para a concessão da tutela de urgência.
Postula, assim, a reforma da r.decisão
recorrida.
Recurso bem processado, com resposta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O agravante, que figura como autor da
demanda movida na origem, alegou que o compromisso de
compra e venda celebrado com o réu, aqui agravado, teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254019-40.2020.8.26.0000
3
sido rescindido pelo inadimplemento do agravado no
pagamento das prestações acordadas, o que se deu a
partir de julho de 2019.
Afirmou ainda que o agravado teria sido
formalmente constituído em mora, e, após, notificado da
rescisão contratual; que o agravado permaneceu inerte,
sem ter purgado sua mora ou apresentado manifestação; e,
que a permanência do agravado no imóvel tornou-se
precária, sendo devida a imediata desocupação do bem.
O agravante também invocou, a título de
perigo da demora, o acúmulo de débitos condominiais a
que teria dado causa o agravado.
Não obstante, ainda não se encontram
presentes os requisitos necessários ao deferimento da
tutela provisória de urgência reclamada.
De fato, no que tange ao perigo de dano,
o único débito condominial supostamente em aberto até o
momento é aquele referente ao mês de agosto de 2020, no
valor de R$ 300,00 (fls. 52); já o período de ocupação
do imóvel tido por indevido remonta a julho de 2019.
Nesse contexto, não ficou configurado um
efetivo perigo de dano, o que impossibilita o
deferimento da tutela de urgência pretendida, sem
prejuízo da possibilidade de ulterior renovação e
apreciação desse pedido.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora